Tribunal: TJDFT
Processo: 0739742-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739742-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAN DOUGLAS PAIVA DA MOTA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para juntar aos autos documentos que julgue pertinentes, a fim de que se possa apreciar o pedido de gratuidade de justiça. Após, voltem-me conclusos para decisão. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador